Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-61.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula de Julgamento abaixo:
RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 231/2005 EM VIGOR AO TEMPO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DA APOSENTADORIA PARA HAVER A PROMOÇÃO DO POSTO EM FACE À ALTERAÇÃO DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR, PELA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA ÀS SITUAÇÕES PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada, e não a legislação posterior sem previsão de retroatividade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nessa esteira, tem sido a decisão da Corte Excelsa no tema atinente à conversão da aposentadoria por tempo de serviço concedida com base na Lei no 6.887/80 em aposentadoria especial estabelecida no art. 35 do Decreto no 89.321/84, consoante se extrai da ementa que segue:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI No 6.887/80. DECRETO No 89.312/84, ART. 35. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA ÀS SITUAÇÕES PRETÉRITAS.
1. Viola o art. 5o, XXXVI, da C.F. acórdão que aplica à aposentadoria previdenciária comum, deferida segundo a legislação da época, a lei posterior que criou a aposentadoria especial e não previu sua retroatividade
(Lei no 6.887/80, Decreto no 89.312/84, art. 35).” (RE no 153.663-2, rel. Ministro Sydney Sanches, DJ 09.04.99)
Transcrevo abaixo, parte do voto proferido no RE no 153.663-2:
“Rege a aposentadoria, mesmo a previdenciária, a lei vigente por ocasião de sua concessão; a aplicação da lei nova a situações pretéritas depende de ordenamento expresso desta. Por ocasião da aposentadoria, vigia lei que somente fazia computar determinado período para a aposentadoria por tempo de serviço. A lei nova, que determinou computar-se o período para a aposentadoria especial, aplica-se somente às aposentadorias futuras, e não aos casos pretéritos, constituídos sob a vigência da lei anterior e que a lei nova não mandou rever.” (destaquei).
3. Nesse sentido, também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APOSENTADORIA - PROFESSORA CATEDRÁTICA, DUAS CADEIRAS - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA EM APENAS UMA CADEIRA - ALEGADO DIREITO ADQUIRIDO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - APELO DESPROVIDO.
1. Quanto ao aspecto temporal da norma, tem-se que o princípio da irretroatividade das leis previsto no ordenamento constitucional brasileiro, não permite que a nova regulamentação possa alcançar situações pretéritas, já consolidadas no mundo jurídico.
2. A aposentadoria ocorrida em 1984 foi concedida aplicando-se as leis vigentes à época e, neste tempo, não havia o artigo 219 inciso II, da LC no 04. Logo, o ato aposentatório foi legal.
(Ap 93764/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 12/07/2012)
4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Destarte, como o próprio reclamante afirma não haver lei há época para promoção na graduação almejada, logo, não inexiste direito ao reclamante a promoção após ter sido transferido para a inatividade em 2012, por inexistência de legislação regulamentadora no momento exato em que deveria ser utilizado todo o tempo de serviço entre outras qualificações do militar. Além disso, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso na época dos fatos sob o amparo da LCE n° 231/2005 (Revogada pela LCE n° 555/2014 – Consolidada até a LC 580/16) conceituava que “Art. 97 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica.”.”. (...) Ocorre ainda que a parte reclamante não trouxe aos autos provas suficientes para fazer jus ao direito pretendido e como acima destacado, há na legislação diversos requisitos capazes de fazer com que o servidor militar mude a classificação de seu comportamento, e que seja excluído do concurso de promoção.
5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. O Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Como questão constitucional, argui-se ofensa ao art. 5o da Constituição Federal e o Princípio Constitucional da Igualdade.
Recurso sem preparo.
Intimado, o recorrido apresentou as contrarrazões nos autos.
É o relatório.
Observo que, em decisão proferida em 27.03.2020, ID 38591996, indeferi o pedido de gratuidade e determinei que o Recorrente efetuasse e comprovasse o recolhimento do preparo do Recurso Extraordinário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena deste ser considerado deserto.
No entanto, verifico que o Recorrente deixou decorrer o prazo para o recolhimento do respectivo preparo, sem manifestação.
Desta forma, o presente Recurso Extraordinário carece de requisito de admissibilidade, ante a falta de preparo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, tendo em vista a revogação da Justiça Gratuita concedida à parte Recorrente e ausência do recolhimento do preparo no prazo concedido.
Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única